Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-96.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar: a) a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em favor da recorrente; b) a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado do mérito, sem prévia intimação da apelante para manifestação; e c) a possibilidade de exoneração da obrigação alimentar, em razão da alteração do lar de referência da alimentanda.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos da regra prevista no art. 99 do Código de Processo Civil.
3. Observa-se, no caso em exame, que a mudança de vínculo formal de trabalho ocasionou a redução dos rendimentos brutos mensais recebidos pela apelante, que antes consistia no montante aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, posteriormente, passou a R$ 4.546,42 (quatro mil e quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos). 3.1. Assim, os documentos trazidos aos autos demonstram a existência da alegada situação de hipossuficiência econômica afirmada pela apelante.4. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar as suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional.5. Verifica-se que o julgamento antecipado do mérito não comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Juízo singular considerou exclusivamente os elementos de prova já acostados aos autos. Afirmou ainda que a apelante é responsável financeira pelas outras 2 (duas) filhas do casal, circunstância que ocasionou a redução dos alimentos.6. No caso em exame, à época da distribuição da ação, a adolescente residia com o genitor, responsável pela prestação de alimentos in natura. Os alimentos foram fixados apenas por ocasião da sentença proferida aos 8 de abril de 2025, não tendo havido alimentos provisórios. Ainda no mês de abril de 2025 sobreveio a alteração superveniente do lar de referência, passando a adolescente a residir com a genitora, fato não impugnado pelo genitor.7. Diante desse contexto, deve ser reconhecida a exoneração da obrigação alimentar, tendo em vista que a alteração do lar de referência ocorreu ainda no mês de abril de 2025, sem que tenham sido fixados alimentos provisórios, ou obrigação alimentar vencida em período anterior à referida modificação fática.
8. Recurso conhecido e provido.